Tribunal: TJMT
Processo: 1004547-89.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004547-89.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 813.649.979-91 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0315-40 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. LEI No 11.442/2007. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material a título de estadia, no valor de R$ 6.381,72, em razão de alegada permanência do veículo por período superior ao limite de cinco horas previsto na Lei no 11.442/2007. A recorrente sustenta ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, erro na valoração da prova e inexistência de nexo causal entre sua conduta e o tempo de espera alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação idônea do horário de chegada do veículo ao destino para fins de incidência da indenização por estadia prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra permanência superior ao prazo legal de tolerância por fato imputável à destinatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recorrente apresenta fundamentos específicos para impugnar a sentença, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/95.

4.

A indenização por estadia prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 possui natureza objetiva, mas exige a comprovação da efetiva chegada do veículo ao destino e da extrapolação do prazo legal de cinco horas.

5.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente o horário de chegada ao local de descarga, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A ordem de carregamento e a senha operacional demonstram programação logística, mas não comprovam o efetivo ingresso do veículo nas dependências da destinatária nem fixam horário preciso de disponibilização para descarga.

7.

O DACTE registra a data de encerramento da operação de transporte, não constituindo prova inequívoca da chegada anterior ao destino.

8.

A ficha de circulação interna da destinatária registra entrada do veículo em 11/02/2025 às 13h14 e saída às 18h43, totalizando aproximadamente 5 horas e 28 minutos, sem evidenciar retenção prolongada superior ao limite legal de forma relevante.

9.

O print de conversa por aplicativo de mensagens constitui mero indício de aproximação e tentativa de agendamento, não comprovando ingresso efetivo no pátio nem permanência contínua e ininterrupta desde 08/02/2025.

10.

A ausência de documento hábil que comprove o horário de chegada e a permanência superior ao prazo legal inviabiliza a caracterização da mora no descarregamento e afasta o dever de indenizar.

11.

A jurisprudência das Turmas Recursais desta Corte firma entendimento no sentido de que a falta de prova inequívoca do horário de chegada impede o reconhecimento do direito à estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento: 1. O transportador deve comprovar documentalmente o horário de chegada do veículo ao destino para fazer jus à indenização por estadia prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. 2. A ausência de prova inequívoca do ingresso do caminhão nas dependências da destinatária impede a caracterização de atraso no descarregamento. 3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, § 5o; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 386 e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 42, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1084072-77.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 04/12/2025, DJE 11/12/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1013154-08.2025.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 06/11/2025, DJE 11/11/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007453-03.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2025, DJE 02/10/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1008570-92.2025.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 04/08/2025, DJE 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004547-89.2025.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Cargill Agrícola S/A

Recorrido(s):

Francisco Ribeiro de Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR a requerida, ao pagamento de DANO MATERIAL
em relação ao tempo em que o veículo permaneceu aguardando o descarregamento, R$ 6.381,72.

Sobre o valor devido incide correção monetária pelo IPCA a partir da data do descarregamento do veículo, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação se anteriores a (30/08/24 até 29/08/2024) e, a partir de 30/08/2024 deverá incidir correção pelo IPCA e juros pela taxa legal conforme arts. 386 e 406, § 1o, ambos do CC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, erro na valoração da prova e inexistência de nexo causal entre a conduta da requerida e o tempo alegado de espera.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Consta da petição inicial que o demandante, transportador rodoviário autônomo, foi contratado para transportar carga de grãos entre Cláudia/MT e a unidade da requerida em Sorriso/MT, afirmando que chegou ao destino em 08/02/2025 às 08h, quando recebeu a senha de descarga 038, permanecendo aguardando liberação até 11/02/2025 às 07h15, o que perfaz período de espera superior ao limite de 5 horas previsto na Lei no 11.442/2007, motivo pelo qual postulou a indenização por estadia, calculada considerando o peso da carga de 37,320 toneladas e o valor hora indicado de R$ 2,41, totalizando R$ 6.381,72.

Em contestação, a requerida sustentou, em síntese, ausência de comprovação idônea do marco inicial da estadia e inexistência de prova de comunicação/agendamento prévio, aduzindo que o documento juntado pela parte autora não comprovaria chegada em 08/02/2025, contrapondo-se com a ficha/ticket de pesagem que registra entrada apenas em 11/02/2025 às 13h14 e saída em 11/02/2025 às 18h43, com permanência de 5h28min, o que afastaria qualquer excesso indenizável.

Pois bem. A controvérsia central reside na comprovação do marco inicial da suposta retenção dos veículos no destino, elemento indispensável para a incidência da indenização prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, que estabelece como termo inicial da contagem do prazo de tolerância a efetiva chegada do caminhão ao endereço de destino.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar que o veículo efetivamente ingressou nas dependências da destinatária em 08/02/2025, permanecendo à disposição para descarga por período superior ao limite legal de tolerância.

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que não há documento formal que registre a entrada do caminhão no pátio da empresa em 08/02/2025.

A ordem de carregamento e a senha operacional apenas evidenciam programação logística e atendimento interno, não possuindo aptidão para certificar o efetivo ingresso do veículo nas dependências da destinatária nem para fixar horário preciso de disponibilização para descarga.

O DACTE juntado aos autos registra data de emissão e autorização fiscal em 11/02/2025 às 07h15, informação que se presta a indicar encerramento da operação de transporte, mas não comprova chegada anterior ao destino.

O único documento dotado de marcação temporal objetiva acerca da permanência do veículo no estabelecimento consiste na ficha de circulação interna da destinatária, que registra entrada em 11/02/2025 às 13h14 e saída às 18h43, totalizando permanência aproximada de 5 horas e 28 minutos, intervalo que não evidencia retenção prolongada além do limite legal de cinco horas, tampouco comprova espera contínua desde 08/02/2025.

Além disso, a parte autora juntou print de conversa via aplicativo de mensagens, no qual, às 05h25 do dia 08/02/2025, informa estar “chegando” à Cargill e solicita liberação de agendamento, recebendo orientação às 07h25 para dirigir-se à triagem.

Tal elemento constitui indício de que o motorista se encontrava nas proximidades do estabelecimento naquela data, havendo comunicação com representante da empresa acerca de agendamento e autorização para triagem.

Contudo, referido diálogo não comprova, de forma inequívoca, o efetivo ingresso do caminhão no pátio da destinatária, tampouco demonstra que o veículo tenha permanecido ininterruptamente retido nas dependências da empresa desde 08/02/2025 até 11/02/2025.

O conteúdo da conversa revela tentativa de regularização de agendamento e orientação para procedimento interno, mas não há nos autos qualquer registro subsequente que evidencie controle de portaria, protocolo de entrada, registro de fila ou documento de disponibilização para descarga naquela data.

Ressalte-se que a indenização por estadia possui natureza legal objetiva, mas pressupõe a demonstração inequívoca do fato gerador, qual seja, a chegada do veículo ao local de destino e a extrapolação do prazo legal de tolerância por conduta imputável ao destinatário ou embarcador.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO E DA COMUNICAÇÃO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA
. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A ausência de prova do agendamento prévio ou da comunicação de chegada da carga impede a verificação de atraso no descarregamento e afasta o direito ao recebimento de estadia.

A responsabilidade solidária prevista no § 2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007 afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

Os Juizados Especiais Cíveis têm competência para julgar demandas fundadas na Lei no 11.442/2007.

(...)

(N.U 1084072-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO. LEI No 11.442/07. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CHEGADA AO DESTINO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RELATÓRIO DE RASTREAMENTO INSUFICIENTE.
ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1013154-08.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA POR ESTADIA DE CAMINHÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO. EFEITOS LIMITADOS DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando a parte deixa de comparecer ao ato processual no horário designado, sem comprovação idônea de falha técnica tempestivamente comunicada.

A indenização por estadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 é objetiva, mas depende da comprovação do horário de chegada do veículo ao destino e da inexistência de carga ou descarga no prazo legal.

O §1o do art. 11 da mesma lei impõe ao transportador o dever de comunicar a chegada da carga ao destino, sendo indispensável documento hábil que comprove o momento da chegada.

O ticket de pedágio juntado não comprova a chegada do caminhão às dependências da destinatária, revelando-se prova insuficiente para caracterizar o fato gerador da estadia.

Os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC não dispensam o autor do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de comprovação mínima inviabiliza a caracterização da mora no descarregamento e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

O transportador deve comprovar documentalmente o horário de chegada ao destino para ter direito à indenização por estadia.

A presunção de veracidade decorrente da revelia não supre a falta de prova mínima do fato constitutivo do direito.

A ausência de comprovação do efetivo atraso na descarga afasta a responsabilidade da contratante pelo pagamento de indenização.

(...) (N.U 1007453-03.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA POR ESTADIA EM RAZÃO DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.442/2007 prevê que o tempo máximo para carga e descarga é de cinco horas após a chegada do veículo ao destino, sendo devida indenização por hora excedente, nos termos do § 5o do art. 11.

4.
Cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente o horário de chegada para descarregamento da carga, condição essencial para apuração do alegado atraso.

5. Os documentos apresentados (tacógrafo, comprovante de agendamento, DACTE, relatórios de posição e prints de aplicativo de mensagens) não comprovam, de forma idônea, o exato momento da chegada ao ponto de descarga, tampouco evidenciam atraso por parte da empresa contratante.

6.
A ausência de prova mínima inviabiliza a caracterização da mora no descarregamento, o que impede o reconhecimento da responsabilidade da empresa recorrida e o deferimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O transportador deve comprovar o horário de chegada ao local de destino para fazer jus à indenização por tempo de espera.

2. A ausência de prova do momento de chegada inviabiliza a configuração de atraso no descarregamento e afasta o dever de indenizar.

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(...) (N.U 1008570-92.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

No caso concreto, inexiste prova documental segura da chegada do caminhão ao pátio da empresa em 08/02/2025, bem como não há elementos que permitam concluir pela permanência contínua e ininterrupta até 11/02/2025. O único período objetivamente comprovado refere-se ao intervalo de 11/02/2025, das 13h14 às 18h43, o qual não evidencia retenção indenizável relevante.

Ausente tal comprovação, não há como se reconhecer o direito pleiteado, sob pena de se admitir condenação fundada em presunção, o que não se coaduna com o regime probatório aplicável nem com os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

Assim, constatada a insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU

PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026